Tribunal: TJMT
Processo: 1004807-54.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004807-54.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOANA JHULLIE DE LARA LIMA - CPF: 030.254.361-90 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4111-40 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO BACEN
–
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA

–
SUPOSTA INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR)
–
AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE “PREJUÍZO” NO MÊS DEBATIDO
–
LICITUDE DO APONTAMENTO “VENCIDO”
–
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme disposto na Resolução 4.571/2017 do BACEN, as instituições financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações acerca de todas as operações de crédito realizadas, servindo o Sistema de Informações do Banco Central (SCR) como um banco de dados a permitir que as financeiras quantifiquem os riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes.

O apontamento da dívida de R$ 2.241,00 (dois mil, duzentos e quarenta e um reais) como “vencida” no SISBACEN – SCR demonstra apenas que na época havia pendências financeiras, não ensejando por efeito automático a negativação ou algum elemento desabonador as condições de crédito do consumidor.

Como bem registrado pela jurisprudência destas Turmas Recursais em casos similares, apenas se falaria em ilegalidade do lançamento caso este constasse no campo “Prejuízo”, razão pela qual não se visualiza elemento hábil a desabonar a parte e, via de consequência, a possibilidade de reforma da sentença.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JOANA JHULLIE LARA LIMA, contra a sentença prolatada pelo 2° Juizado Especial de Rondonópolis, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente, utiliza das razões recursais, para reformar a sentença, arguindo que o juízo de piso não observou que a reclamante fora negativada com anotações como “prejuízo” e “vencido” referente a suposta dívida no mês de março de 2021, cujo pagamento ocorreu de forma automática com desconto em folha.

Requer, provimento ao recurso para declarar a inexistência de débito entre as partes e para condenar o recorrido ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões, o recorrido BANCO DO BRASIL S.A., preliminarmente impugna o benefício da gratuidade da justiça concedido a recorrente, e no mérito rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ab initio
, rejeito a preliminar de indeferimento da justiça gratuita tendo em vista que a parte Recorrente juntou aos autos documentos que comprovam fazer jus as benesses da gratuidade.

Pois bem.

Dispõe a Resolução 4.571/2017 do BACEN, que as instituições financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações acerca de todas as operações de crédito realizadas, servindo o Sistema de Informações do Banco Central (SCR) como um banco de dados a permitir que as financeiras quantifiquem os riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes.

Nesse sentido, cinge a análise do presente recurso acerca da possibilidade de reforma do julgado monocrático para fins de condenação da ora Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como o afastamento de informação desabonadora do nome da Reclamante referente a débito “vencido” no mês de março/2021, no valor de R$ 2.241,00 (dois mil, duzentos e quarenta e um reais), lançado no SISBACEN – SCR.

Assim sendo, procedi à releitura dos autos, pela qual pude verificar, à primeira vista, que o suposto débito impugnado não fora objeto de negativação, mas tão somente cadastrado no campo de vencidos do banco de dados do Bacen.

Nesta toada, da análise do relatório SCR juntado com a inicial (id. 174855519) ressai a indicação da dívida como “vencida” no referido sistema, informando tão apenas que, no período de 03/2021, a Recorrente possuía pendências financeiras no valor de R$ 2.241,00, fato esse que não desabona as condições de crédito da consumidora.

Logo, inobstante os argumentos trazidos pela Recorrente em sua irresignação recursal, não visualizo a possibilidade de reforma da sentença objurgada, pois,
como bem registrado pela jurisprudência desta Turma Recursal, em casos similares, apenas se falaria em ilegalidade do lançamento caso este constasse no campo “Prejuízo”, não sendo esta a hipótese no caso em apreço.

Nesse mesmo sentido.

“RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL –
SCR
.
LICITUDE DO APONTAMENTO “VENCIDO”
. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As instituições financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações acerca de todas as operações de crédito realizadas (Resolução 4.571/2017, Bacen), servindo o Sistema de Informações do Banco Central (
SCR
) como um banco de dados a permitir que as financeiras quantifiquem os riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes.
2. O apontamento da dívida como “vencida” no sistema SISBACEN-
SCR
demonstra apenas que na época havia pendências financeiras e não que ela perdura até o momento.
3. Essas premissas forçam reconhecer a inexistência de inserção, entretanto, levando em consideração que somente a parte promovida interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da reformatio in pejus, a qual proíbe a revisão do decisum para piorar sua situação.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1016094-20.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 07/10/2023)” G.N.

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO – SCR.
AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE PREJUÍZO.
LANÇAMENTO APENAS DE DÉBITOS VENCIDOS. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVA DE CRÉDITO EM DECORRÊNCIA DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO BANCO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Reclamante, ora Recorrente alega ter tido seu pedido de cadastro junto ao programa MINHA CASA MINHA VIDA negado perante a Caixa Econômica Federal, em razão de informação indevida registrada pelo Réu junto ao Sistema de Informações de Crédito – SCR, bem como que houve o bloqueio de seu cartão de crédito, em razão da referida restrição.

2. Segundo definição do próprio BACEN o SCR é “um instrumento de registro e consulta de informações sobre as operações de crédito, avais e fianças prestados e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país” cuja finalidade primordial é a de reforçar os mecanismos de supervisão bancária por meio de informações com a escala e precisão adequadas.

3. Contudo, da análise da consulta ao Sistema de Informação de Crédito - SCR, juntada na inicial, verifica-se que a instituição financeira Recorrida informou ao Banco Central o montante de débito a vencer em nome do Recorrente.
Não há informação de prejuízo e nem de risco indireto
, conforme abaixo se vê:

4. Contudo, inexiste nos autos qualquer prova de que o cadastro junto ao programa MINHA CASA MINHA VIDA tenha sido negado ou o cartão de crédito bloqueado, em razão de informação registrada pelo Recorrido junto ao Sistema de Informações de Crédito – SCR, tendo em vista que, o referido debito pela empresa Midway ficou no BACEN até março de 2018, vale ressaltar que quando o autor se dirigiu até a CEF na data de 23/09/2021, não havia anotações da empresa recorrida, sendo assim, na data que o autor compareceu na CEF havia apenas anotações de outra empresas, não podendo alegar que que tenha sido prejudicado pela empresa recorrida. Deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de dano moral.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Isto posto: a) nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a.1) reconhecer a inexistência dos débitos indicados na inicial; a.2) determinar à Empresa Reclamada: a.2.1) promova a exclusão do débito em referência; a.2.2) suspenda a ele todo tipo de cobrança; a.2.3) exclua todo tipo de registro dessa dívida; a.3) após o trânsito em julgado: a.3.1) oficie-se ao SERASA para que promova a exclusão do registro em seus sistemas, da dívida em comento; b) estabeleço o prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento das determinações; c) fixo multa simples de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento injustificado, sem prejuízo da adoção de medidas em relação à prática, em tese, do crime de desobediência; e, e) indeferir o pedido de dano moral, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

(N.U 1002789-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)” G.N.

Entendo, portanto, que a mera existência do registro de operação de crédito no Sistema de Informações do Banco Central, relativa ao mês de março/2021 sem anotação de “prejuízo”, não configura elemento hábil, por si só, a desabonar o bom nome e direito de crédito da parte autora.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
mantendo-se na íntegra a sentença recorrida.

Por conseguinte, condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023